Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA REPETITIVO No 1198 (STJ). NOTA TÉCNICA No 13/2024 DO TJDFT. EXIGÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA NÃO RECONHECÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT que, ao julgar apelação, manteve sentença de indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento de determinação de emenda destinada à regularização da representação, à comprovação do interesse processual e à apuração de indícios de litigância predatória, conforme diretrizes do Tema Repetitivo no 1198 (STJ) e da Nota Técnica no 13/2024 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem múltiplas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à legalidade da exigência de procuração com firma reconhecida; (ii) definir se houve ausência de análise sobre a legitimidade das determinações de emenda e seu descumprimento; (iii) estabelecer se há omissão quanto à caracterização da litigância predatória; (iv) apurar eventual contradição interna quanto à boa-fé processual; (v) determinar se houve omissão quanto à primazia do julgamento de mérito e à possibilidade de propositura de nova demanda; e (vi) examinar a viabilidade de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a necessidade de regularização da representação processual, inclusive diante de assinatura não reconhecível na procuração e de indícios de litigância predatória.
5. A exigência de apresentação de nova procuração com reconhecimento público de assinatura, em contexto de dúvida quanto à autenticidade do mandato e à higidez da representação, decorre do poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade processual, nos termos do art. 321 do CPC.
6. O acórdão analisa expressamente o descumprimento da ordem de emenda, consignando que a parte não atendeu às determinações judiciais essenciais ao prosseguimento do feito, o que autoriza o indeferimento da inicial, conforme art. 330, §1o, II, do CPC.
7. A caracterização de indícios de litigância predatória é apreciada com base nas diretrizes do Tema Repetitivo no 1198 do STJ e da Nota Técnica no 13/2024 do TJDFT, não se tratando de presunção abstrata, mas de contexto processual analisado no caso concreto.
8. Não se encontra contradição interna no acórdão, pois a observância da boa-fé objetiva não impede a adoção de medidas destinadas à verificação da regularidade da atuação processual.
9. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever da parte de cumprir determinações judiciais indispensáveis à constituição válida do processo.
10. A possibilidade de nova propositura da demanda não interfere na validade do indeferimento da petição inicial quando ausentes os requisitos legais e descumprida ordem judicial.
11. O prequestionamento resta atendido quando a matéria é devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A exigência de regularização da representação processual, inclusive com apresentação de nova procuração quando houver dúvida sobre sua autenticidade, é medida legítima à luz do art. 321 do CPC.
3. O descumprimento de ordem de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, §1o, II, do CPC.
4. A adoção de medidas voltadas à prevenção da litigância predatória não viola a boa-fé processual quando fundamentada em elementos do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 321, 330, §1o, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1198.